Tribunal: CARF
Processo: 10875.904270/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904270/2012-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Embargante
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CABIMENTO DOS EMBARGOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
E
FISCAIS
NÃO
JUNTADOS
AOS
AUTOS
OPORTUNAMENTE PELO SUJEITO PASSIVO. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que,
no seu entendimento, possam comprovar a veracidade de suas alegações, de
sorte que é ônus do contribuinte comprovar, por meio de escrituração contábil,
eventual equívoco sobre os valores confessados em DCTF, cuja diferença a
maior motivou o pleito de compensação.
A atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 tem
por escopo a complementação ou a obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo
que a Autoridade não pode, a pretexto de agir em nome da verdade material ou
de acordo com o livre convencimento motivado, substituir os sujeitos da
relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória quanto ao direito creditório tal qual pleiteado e objeto de discussão,
quer seja porque o contribuinte deixou completamente de fazê-lo, quer seja
porque o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904270/2012-06
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP por meio da qual a contribuinte
pleiteou o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento a maior de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, o qual foi informado para fins de compensação de débitos
próprios de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico – DDE, a Autoridade
fiscal acabou entendendo por não homologar a compensação declarada diante da inexistência do
crédito, já que, a partir das características do DARF, identificou que o referido pagamento foi
utilizado integralmente.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório e entendeu por apresentar
Manifestação de Inconformidade em que sustentou, basicamente, as seguintes alegações:
Do mérito
Que o crédito tinha origem em pagamento a maior de IRPJ e que, no caso,
havia declarado em sua DIPJ original o montante incorreto, mas, após
revisão, constatou o equívoco e retificou a DIPJ e informou o montante
correto.
Que, apesar de ter retificado tal equívoco em sua DIPJ, não logrou em
consertar, oportunamente, o equívoco em sua DCTF do período, a qual, a
rigor, manteve o montante incorreto como débito de IRPJ relativo ao 1o
trimestre de 2011, de modo que, ainda que a DCTF fosse considerada
como o documento que se presta para constituir os débitos e créditos
federais, a DIPJ era a declaração principal que se prestava a demonstrar a
apuração do IRPJ devido, daí por que o valor constante da DIPJ deveria
prevalecer sobre o valor informado na DCTF;
Que, posteriormente, logrou em retificar a DCTF informando ali o valor
correto a título de débito de IRPJ, o qual, aliás, havia sido recolhido por
meio de DCOMPs e Guia DARF; e
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Que, por fim, pagou o montante incorreto a título de IRPJ relativo ao 1o
trimestre de 2011, de modo que o excesso do pagamento foi pleiteado
enquanto crédito e, no caso, era objeto da PER/DCOMP em discussão.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que sua Manifestação de
Inconformidade fosse acolhida para que o crédito decorrente do pagamento a maior fosse
reconhecido e, por conseguinte, que a respectiva compensação fosse homologada integralmente,
bem assim que, acaso o julgador entendesse necessário, deveria determinar a realização de
diligência nos termos do artigo 63 do Decreto no 7.574/2011.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento proferiu o respectivo Acórdão em que concluiu por julgar a Manifestação
improcedente, uma vez que, no entendimento da Turma, a simples entrega de declarações
retificadoras, por si só, não tinham o condão de comprovar a existência de pagamento a maior,
de modo que, tendo ocorrido erro no que diz com o valor do débito confessado na DCTF, a
contribuinte acabou não colacionando aos autos documentos contábeis e fiscais que pudessem
infirmar os motivos que levaram a Autoridade a não homologar a compensação tal qual
declarada.
A ora Recorrente foi intimada do resultado do Acórdão e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário por meio do qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Do Direito ao crédito
Que a Autoridade julgadora de piso manteve a não homologação do
crédito sob o argumento de que a Recorrente não trouxe aos autos
elementos capazes de comprovar seu direito creditório, de sorte que, na
ocasião, acabou proferindo uma decisão genérica e, portanto, deixou de
analisar os argumentos trazidos aos autos e os documentos juntados que,
frise-se, mostram-se plenamente capazes de comprovar a liquidez e certeza
do crédito.
Comprovação dos Créditos pleiteados e da necessidade de diligência
Que o crédito tem origem no mero erro de preenchimento das declarações
fiscais e no pagamento do débito em questão, de modo que equívoco
cometido pela Recorrente foi meramente formal, bem assim que o valor de
IRPJ apurado no período em questão restou indicado na ficha 12a da DIPJ,
sendo que, por um equívoco no preenchimento da DCTF, foi inserido R$ o
valor incorreto no lugar do valor corretamente apurado.
Que, ao verificar o equívoco no preenchimento da DCTF, prontificou-se a
retificá-la para constar o valor correto de IPRJ tal qual apurado na DIPJ
relativo ao 4o trimestre de 2011, de modo que seria impossível negar que o
caso em tela não se refere a mero erro formal de preenchimento da DCTF,
haja vista que nunca houve qualquer alteração no que diz com a apuração
do débito em questão;
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Que, portanto, o entendimento da Autoridade julgadora de piso no sentido
de requerer a apresentação de documentos contábeis-fiscais para fins de
comprovação do crédito não se monstra razoável, já que, como dito, o
crédito decorreu de um equívoco no preenchimento da DCTF e não de
alteração na apuração do débito devido que, a rigor, nunca foi alterado; e
Que, acaso o CARF entendesse por manter essa linha de entendimento,
que não havia como se impedir a baixa do processo em diligência, tendo
em vista que não seria razoável exigir o levantamento desse número
estrondoso de documentação em sede de defesa administrativa, conforme
se verifica dos tantos precedentes do referido órgão.
No final, a contribuinte pleiteou pelo conhecimento e provimento integral do seu
Recurso Voluntário para que o direito creditório fosse reconhecido e o pedido de compensação
efetuado fosse devidamente homologado, bem assim que, ainda que tivesse trazido aos autos
toda documentação necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa, estaria
pugnando pela realização de diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Através de Despacho, os autos foram encaminhados para este E. CARF para que o
Recurso Voluntário fosse apreciado. E, aí, posteriormente, esta Turma julgadora proferiu o
respectivo Acórdão de Recuso Voluntário e, na ocasião, entendeu por negar provimento ao
recurso, porque a contribuinte não havia colacionado aos autos provas que poderiam corroborar
suas alegações e, para tanto, seria necessária a comprovação contábil sobre os valores realmente
devidos.
A contribuinte foi, então, intimada do resultado do julgamento do Acórdão de
Recurso Voluntário através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (Portal e-CAC) e, na
sequência, entendeu por opor os presentes Embargos de Declaração, com fulcro no artigo 65,
caput do RICARF, por meio do qual sustenta que esta Turma julgadora teria incorrido em
omissão quanto ao pedido de realização de diligência o qual, a rigor, não foi apreciado.
Ato contínuo, a contribuinte entendeu por protocolar Manifestação complementar
por meio da qual solicitou a juntada dos seguintes documentos: (i) DIPJ integral referente ao
período em discussão; (ii) Comprovante de arrecadação de DARF demonstrando o recolhimento
de IRPJ; (iii) Cópias das compensações de débitos de IRPJ realizadas no período; (iv) SPED
Fiscal; e, por fim, (v) Balancete contábil.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos, o E. Presidente desta Turma
julgadora acabou entendendo por acolher os presentes Embargos em virtude da demonstração da
omissão incorrida quanto ao pedido de realização de diligência que restou formulado no Recurso
Voluntário.
Através de Despacho Encaminhamento, os autos foram encaminhados a esta
Turma para inclusão em lote de sorteio e, na sequência, foram distribuídos a este Relator
mediante sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

1.
Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, tem-se que, de acordo com o artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os embargos de declaração
poderão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão, pelo contribuinte,
responsável ou preposto quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição.
Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Seção I Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto.”
Pois bem. No caso concreto, observa-se que, em 05/04/2022 (terça-feira), a
contribuinte havia sido intimada do resultado do Acórdão no 1302-005.523 por meio da Caixa
Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (Portal e-CAC), conforme se verifica do
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 136, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 65, § 1o do RICARF começou a fluir em 06/04/2022 (quarta-feira) e findar-se-
ia apenas em 10/04/2022 (domingo), tendo sido postergado para o próximo dia útil, qual seja,
11/04/2022 (segunda-feira). A rigor, a contribuinte protocolou os presentes Embargos de
Declaração no dia 11/04/2022 (segunda-feira), de acordo com o Termo de Análise de Solicitação
de juntada de fls. 138.
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração foram
opostos pela própria contribuinte através de procurador legalmente habilitado para tanto, de
modo que o requisito da legitimidade previsto no artigo 65, § 1o, inciso II do RICARF também
foi devidamente cumprido.
Por fim, e quanto às razões de mérito, verifica-se que a Embargante indicou
expressamente vício de omissão que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara teria incorrido ao
proferir o Acórdão embargado.
Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 65, § 1o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e
preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, daí por que devo conhecê-los e
apreciá-los no que diz respeito à omissão quanto ao pedido de realização de diligência o qual
restou formulado em sede de Recurso Voluntário.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

2.
Do Objeto dos Embargos de Declaração – Omissão em razão da falta de
manifestação sobre o pedido de realização de diligência

Observe-se, de plano, que o objeto dos presentes Embargos de Declaração diz
respeito ao pedido de realização de diligência que foi formulado pela contribuinte em sede de
Recurso Voluntário (fls. 110/120) e que, no caso, deixou de ser apreciado por esta 2a Turma da
3a Câmara quando do julgamento do Acórdão 1302-005.523 que, no caso, ocorreu em sessão
realizada em 17/06/2021.
De fato, confira-se que a contribuinte pugna pelo pedido de realização de
diligência desde a Manifestação de Inconformidade (fls. 02/07), conforme se verifica do trecho
abaixo reproduzido:
“III – PEDIDO
[...]
23. Nada obstante, entende a Defendente que trouxe aos autos toda a documentação
necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa e consequente
demonstração do crédito. Contudo, caso este órgão julgador entenda necessária poderá,
nos termos do artigo 63 do Decreto 7.574/2011, determinar a realização de diligências e
verificações que considerar relevantes à adequada verificação da prova, colocando-se a
Defendente desde já à disposição para o fornecimento das informações que lhe forem
solicitadas.”
E tanto é que, ao analisar a Manifestação de Inconformidade e proferir o Acórdão
no 03-60.081, a 4a Turma da DRJ/BSB acabou indeferindo o pedido de diligência porque, no
entendimento da Turma, a diligência pressupunha o esclarecimento de fatos obscuros, o que não
ocorria no caso concreto porque a contribuinte não havia juntado aos autos seus registros
contábeis e fiscais, de modo que, no final, a diligência foi considerada prescindível para o
julgamento da lide. Confira-se:
“No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Quanto ao pedido de diligência, a realização de diligência ou perícia pressupõe que o
fato a ser provado necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na
espécie, tais motivos são inexistentes, de modo que, nos termos do art. 18, caput, do
Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido de diligência, por considera-lo
prescindível para o julgamento da lide.” (grifei).
Ao apresentar seu Recurso Voluntário de fls. 110/120, a contribuinte pleiteou,
mais uma vez, e de forma subsidiária, pela realização de diligência acaso a Turma julgadora ad
quem entendesse por manter a conclusão que havia sido aventada pela Autoridade julgadora de
1a instância no sentido de que a comprovação do direito creditório demandaria a apresentação de
documentação contábil-fiscal por parte da contribuinte, conforme se pode verificar dos trechos
abaixo reproduzidos:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Recurso Voluntário
(i)
Fls. 114
“6.1. Apesar de entender que a demonstração via DIPJ e DCTF original e retificadora já
tinham o propósito de demonstrar e comprovar o crédito em debate, em resposta ao
quanto consta do v. acórdão e visando comprovar de uma vez por todas o crédito em
debate, a Recorrente reforça o pedido de diligência feito em sede de Manifestação de
Inconformidade, uma vez que não se mostra razoável que, para a comprovação da origem
do crédito de R$ 87.930,02 tenha que juntar toda a documentação que deu embasamento
ao lançamento de IRPJ da sua DIPJ do período em debate.
6.2. Isso porque, a quantidade de operações realizadas pela Recorrente no período de um
mês pode chegar a um número altíssimo, sendo praticamente impossível a juntada aos
autos de toda a documentação que as acompanha, o que inevitavelmente necessita de uma
diligência fiscal.” (grifei).
(ii)
Fls. 117
“10. Na remota hipótese, porém de ser esta conclusão mantida por este E. Conselho – o
que se considera apenas por amor ao debate – não há como se impedir ao menos a baixa
em diligência do processo, tendo em vista que no mínimo não seria razoável exigir o
levantamento deste número estrondoso de documentação em sede de defesa
administrativa.
10.1. Inclusive, tal posicionamento já foi por diversas vezes proferido por este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) em casos quase que idênticos,
tendo-se entendido pela flexibilização da obrigação do contribuinte de trazer os
documentos para comprovar o crédito ante o princípio da verdade material (...).” (grifei).
(iii) Fls. 119
“16. Entende a Recorrente que trouxe aos autos toda a documentação necessária e
suficiente para a elucidação de suas razões de defesa e consequente demonstração da
dedutibilidade das despesas em contenda, mas caso este E. Conselho entenda necessário a
Recorrente, desde já requer, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a
determinação de diligências e verificações que considerar relevantes à adequada
verificação da prova, colocando-se a Recorrente desde já à disposição para o
fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.”
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, esta 2a Turma da 3a Câmara
proferiu o Acórdão no 1302-005.523 e, na oportunidade, negou provimento ao Recurso pela falta
de comprovação através de escrituração contábil do equívoco cometido no que diz com o
preenchimento da DCTF, haja vista que a contribuinte não havia colacionado aos autos qualquer
prova que pudesse corroborar suas alegações de que os valores lançados na DIPJ estavam
corretos e deveriam prevalecer diante do erro cometido na DCTF original, mas, no final, acabou
não se manifestando sobre as alegações sobre o pedido de realização de diligência.
Dito isto, passemos, então, a analisar a omissão acerca das alegações sobre o
pedido de realização de diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, levando-se
em conta, para tanto, as circunstâncias fático-jurídicas que revestem o caso concreto.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

No caso em apreço, note-se que a contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/07 e, na ocasião, colacionou aos autos os seguintes documentos: (i)
Procuração e Contrato social (fls. 08/57); (ii) Recibo de entrega e a própria PER/DCOMP no
16033.01770.300712.1.3.04-6906 (fls. 58/63); (iii) DCTF original de Março de 2011 (fls. 64/71);
(iv) Recibo de entrega e a própria DIPJ do ano-calendário de 2011 (fls. 72/74); (v) Recibo de
entrega e a própria DCTF retificadora no 28.42.73.10.62-68 de Março de 2011 (fls. 75/81); e, por
fim, (vi) Cópia do Despacho Decisório e AR (fls. 82/84).
Nesse ponto, a Autoridade julgadora de 1a instância entendeu, em síntese, que a
contribuinte não havia juntado aos autos documentos contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para fins de infirmar as conclusões levantadas pela Autoridade fiscal em
sede de Despacho Decisório pela não homologação da compensação, haja vista que a simples
entrega de declarações retificadoras, por si só, não teria o condão de comprovar a existência de
pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua
Declaração de Compensação. Veja-se:
“A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, ainda que a retificação da DCTF tenha ocorrido antes da emissão
do Despacho Decisório.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
[...]
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.” (grifei).
Ato contínuo, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 110/120 e, na
ocasião, não colacionou aos autos qualquer documentação que pudesse atestar a veracidade das
alegações, mas, antes, continuou por insistir na tese de que o crédito decorreu de um equívoco no
preenchimento da DCTF e não de alteração na apuração do débito devido, de sorte que os
valores lançados na DIPJ a título de IRPJ apurado, no montante de R$ 8.601.137,66, deveriam
prevalecer sobre os valores indicados equivocadamente na DCTF, na importância de R$
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

8.689.067,99, bem assim que, para fins de comprovação da origem do crédito de R$ 87.930,02,
não seria razoável juntar aos autos toda a documentação que deu embasamento ao lançamento de
IRPJ na sua DIPJ do período em debate, daí por que a realização de diligência revelar-se-ia como
imprescindível.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, esta 2a Turma da 3a Câmara
entendeu por negar provimento ao Recurso porque a contribuinte tinha o ônus de comprovar, por
meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os valores confessados em DCTF, cuja
diferença a maior motivou o pleito de compensação, de modo que a DIPJ, que conteria os
valores efetivamente devidos, não comprovava tal circunstância por si só. É ver-se:
“Voto
[...]
Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser
consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no processo
contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação (manifestação
de inconformidade para o processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-
lo em outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que
não veem ao caso:
[...]
No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de
escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão
da DRJ prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa.
Isso porque, a indicação dos valores devidos na DIPJ, por si só, não é capaz de
comprovar a veracidade acerca desses valores, se houver divergência com os valores
confessados em DCTF. Note-se que a divergência em questão é exatamente a
controvérsia dos autos.
Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da empresa
comprovar com escrituração contábil o equívoco que eventualmente tenha cometido.
Ocorre que, com o recurso voluntário, a recorrente não trouxe nenhuma prova que
corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a DIPJ estava correta e deveria
prevalecer como prova a justificar o erro cometido na DCTF original. No entanto,
conforme demonstrado, era necessária prova contábil sobre os valores realmente
devidos.” (grifei).
Pois bem. A rigor, note-se que, no campo do processo administrativo fiscal, os
institutos da diligência e da perícia encontram guarida, basicamente, nos artigos 16, inciso IV e §
1o, 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
***
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
***
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Conforme se pode observar, as solicitações de realização de diligências – essa é a
hipótese do caso em apreço – devem ser feitas quando da apresentação da Impugnação, de modo
que, na ocasião, os sujeitos passivos devem expor os motivos que as justifiquem.
Além do mais, registre-se que os pedidos de realização de diligência não se
constituem como direitos subjetivos do autuado, já que caberá ao julgador analisá-los e se,
justificadamente, entendê-los desnecessários, não acolhê-los, nos termos do que dispõem os
artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. É que a diligência tem como destinatária final a própria
Autoridade julgadora e, por isso mesmo, apenas ela pode avaliar sua pertinência para a solução
da lide.1
Nas palavras de Luiz Henrique Barros de Arruda2,
“Embora não explicitado no Decreto em apreço, deve-se concluir somente justificável a
formulação de pedidos de diligência ou perícias, pelo Reclamante, quando a matéria de
fato, ou assunto de natureza técnica, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade
de se deslocar os elementos examináveis (v.g., máquinas, veículos, construções, exame
do processo de produção), quer pela localização da prova (v.g., escrituração,
documentos, ou informação em poder de terceiros, outros processos fiscais existentes,
documentos de órgãos públicos), quer pela espécie de exame necessário (v.g., análise
grafotécnica, análise química). Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou
perícia sobre aspecto que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou
sobre matéria de natureza puramente jurídica. De outra parte, é de conveniência, para
reforçar a possibilidade de êxito do pedido e afastar suspeitas quanto ao seu caráter
protelatório, acompanhar o requerimento, sempre que possível, de amostragem ou
qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação se requer nesse exame.”
(grifei).
Nesse contexto, perceba-se que a Autoridade fiscal tem o dever de buscar a
verdade material em razão de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que tanto os
fatos e provas são valorados, como, também, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
2 ARRUDA, Luiz Henrique Barros de. Processo Administrativo Fiscal/Manual, 1a ed. São Paulo: Resenha
Tributária, 1993, pp. 56/7 e 59.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os respectivos fatos praticados pelo
contribuinte. Por isso mesmo que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá
determinar as diligências que entender necessárias.
Aliás, note-se que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 trata do princípio do livre
convencimento motivado do julgador segundo o qual a valoração dos fatos e circunstâncias
constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não se cogitando da existência de critérios
prefixados de hierarquia de provas, os quais poderiam acabar determinando quais provas
apresentariam maior ou menor peso no julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López3:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Ora, se é certo que o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
verdade material, de modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem
ser produzidas, também é certo que a atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao
determinar a realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do
Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre
as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se consignar,
portanto, que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a Autoridade não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente, porque, como bem sabido, cabe ao próprio
interessado comprovar os fatos que tenha sido objeto de suas alegações.
A jurisprudência deste Tribunal tem sustentado a linha de entendimento no
sentido de que a realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 não
tem por escopo o levantamento de documentos e provas em favor do contribuinte, já que o
próprio contribuinte é quem dispõe de meios próprios para tanto. Veja-se:

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão no 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Sessão de 08/07/2017).” (grifei).
A título de complementação, perceba-se que, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a regra que deve predominar é a de que, de acordo com o artigo 16, § 4o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).” (grifei).
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que vão além
do princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas no princípio da segurança
jurídica, constituem valores igualmente relevantes para o processo. Ora, a lei prevê a
concentração dos atos probatórios em momentos pré-estabelecidos visando impedir que a
sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo indeterminado, daí por que o
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido processo legal e, portanto, de
modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa
ou, ainda, com a busca pela verdade material4.
Nos dizeres de José Antonio Savaris5,
“Nada obstante a inquestionável relevância do valor “verdade material”, não se pode
perder de vista que o ideal da verdade poucas vezes se vê refletido em sua
materialização nos autos. O percurso entre os eventos e sua formalização nos autos é
sujeito a desvios e incompreensões, próprias da linguagem. O processo administrativo
ou judicial são falíveis e essa falibilidade - aqui compreendida como diferença entre o
fato concreto e o fato interpretado para julgamento - é própria do homem.
A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do direito
material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais outros além da
verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela força etimológica do
vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a
observância das regras previamente estabelecidas para a solução das lides constituem
valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum
se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se confunde
com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo administrativo
tributário permanece aplicável a regra de prova específica do Decreto 70.235/72.”
(grifei).
E, além disso, se é certo que o princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal, não é menos certo que a norma estatuída no artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72 encontra-se válida e plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho
afastá-la ou deixar de observá-la a partir de um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
conforme bem dispõem os artigos 26-A do próprio Decreto no 70.235/726, 62 do Regimento
Interno – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 20157 e de acordo com a
própria Súmula CARF no 28.
Consoante as lições de Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini9,

4 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
5 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito
Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
6 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade
7 Cf. RICARF - Portaria MF n. 343/2015. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
8 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
9 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas apresentadas
após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é
vedado por lei aos órgãos administrativos de julgamento afastara a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que caracterizariam o
contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o objeto do Processo
Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a oficialidade, dentre outros
princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela
aplicação do prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a prerrogativa de
verificar a legalidade do lançamento, independentemente das provas trazidas ao
processo.” (grifei).
Acrescente-se, por oportuno, que o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a
alegação quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, da Lei no
13.105, de 16 de março 2015 – Código de Processo Civil, a qual deve ser aqui aplicado de forma
subsidiária por força do artigo 15 do próprio Diploma10. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Capítulo XII – Das Provas
Seção I - Disposições Gerais
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o qual
regula o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.”
O ônus da prova quanto ao direito creditório é do contribuinte que, a propósito,
deve trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes que atestem, com precisão, a
veracidade das suas alegações, de modo que a Autoridade julgadora não poderá substituí-lo e
determinar a realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, já que,
do contrário, estaria aí invocando para si a responsabilidade no que diz com a produção

10 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

probatória, quer seja porque a contribuinte deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o
fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente.
No caso em tela, note-se que a contribuinte teve a oportunidade de colacionar aos
autos os seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, quando da
apresentação de sua Impugnação e, também, em sede recursal, à luz do artigo 16, § 4o, alínea “c”
do Decreto no 70.235/72, já que a Autoridade julgadora de piso acabou sustentando que, “na
hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância
deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade”, mas, no final, a Interessada acabou não o fazendo.
Em sede recursal, a contribuinte limitou-se a continuar por defender a linha de
entendimento de que o crédito decorreu de um equívoco no preenchimento da DCTF e de que
não houve alteração na apuração do débito devido, de sorte que os valores lançados na DIPJ a
título de IRPJ apurado, no montante de R$ 8.601.137,66, deveriam prevalecer sobre os valores
indicados equivocadamente na DCTF, na importância de R$ 8.689.067,99, bem assim que, para
fins de comprovação da origem do crédito de R$ 87.930,02, não seria razoável juntar aos autos
toda a documentação que deu embasamento ao lançamento de IRPJ na sua DIPJ do período em
debate, daí por que a realização de diligência revelar-se-ia imprescindível, conforme se observa
dos trechos abaixo transcritos:
“6. Conforme tratado em sede de Manifestação de Inconformidade e será novamente
esmiuçado a seguir, o crédito em tela se deu pelo simples equívoco formal cometido
pela Recorrente quando da elaboração da sua DCTF, sendo que o reconhecimento
desses créditos se demonstra através da análise de sua DIPJ do período em questão.
6.1. Apesar de entender que a demonstração via DIPJ e DCTF original e retificadora já
tinham o propósito de demonstrar e comprovar o crédito em debate, em resposta ao
quanto consta do v. acórdão e visando comprovar de uma vez por todas o crédito em
debate, a Recorrente reforça o pedido de diligência feito em sede de Manifestação de
Inconformidade, uma vez que não se mostra razoável que, para a comprovação da
origem do crédito de R$ 87.930,02 tenha que juntar toda a documentação que deu
embasamento ao lançamento de IRPJ da sua DIPJ do período em debate.
6.2. Isso porque, a quantidade de operações realizadas pela Recorrente no período de
um mês pode chegar a um número altíssimo, sendo praticamente impossível a juntada
aos autos de toda a documentação que as acompanha, o que inevitavelmente necessita
de uma diligência fiscal.
[...]
9.1. Ora I. Conselheiros, o equívoco de preenchimento da DCTF que gerou a retificação
afetou tão somente 1% do débito informado, não sendo nada razoável exigir que um
contribuinte que agiu de boa-fé tenha que trazer aos autos um universo inconcebível de
documentos para comprovar a referida apuração (e.g. notas fiscais de insumos, notas
fiscais de vendas, contas de luz, controle de aluguéis, etc).
10. Na remota hipótese, porém de ser esta conclusão mantida por este E. Conselho – o
que se considera apenas por amor ao debate – não há como se impedir ao menos a baixa
em diligência do processo, tendo em vista que no mínimo não seria razoável exigir o
levantamento deste número estrondoso de documentação em sede de defesa
administrativa.
12. Assim, merece reforma o genérico v. acórdão recorrido, se não para homologar
integralmente o crédito pleiteado, então para, no mínimo, autorizar a diligência
anteriormente solicitada, uma vez que não há como se negar que constam dos autos ao
menos suficientes indícios para a validação do crédito em questão.” (grifei).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Pelo que se observa, o pedido de realização de diligência não tinha (ou não tem)
por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já havia sido
carreadas aos autos pela contribuinte, mas, sim, que, para fins de comprovação da origem do
crédito de R$ 87.930,02, a própria Autoridade convertesse o julgamento do caso em diligência
para que pudesse levantar a documentação que comprovaria o equívoco quando do
preenchimento da DCTF, porque, no seu entendimento, e em síntese, não seria razoável trazer
aos autos um número estrondoso ou um universo inconcebível para comprovar a referida
apuração (e.g. notas fiscais de insumos, notas fiscais de vendas, contas de luz, controle de
aluguéis, etc).
De fato, a realização de diligência não se presta a tanto, já que, repita-se, a
Autoridade julgadora não pode determinar a realização de diligências nos termos do artigo 29 do
Decreto no 70.235/72 e, a pretexto de agir em nome da verdade material ou de acordo com o
livre convencimento motivado, invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória quanto ao direito creditório tal qual pleiteado e objeto de discussão, quer seja porque a
contribuinte deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma extemporânea ou,
ainda, insuficiente.
A título de elucidação, veja-se que, ainda que, posteriormente à oposição dos
presentes Embargos de Declaração, a contribuinte tenha apresentado Manifestação
Complementar de fls. 207/210 por meio da qual requereu a juntada dos documentos de fls.
211/402 [(i) DIPJ integral, transmitida em 28/06/2012, referente ao período de 01/01/2011 a
31/12/2011, (ii) Comprovante de arrecadação por DARF demonstrando o recolhimento de IRPJ
no valor de R$ 1.737.813,54, (iii) Cópias das compensações de débitos de IRPJ realizadas no
período, (iv) SPED Fiscal transmitido no 1o trimestre do ano-calendário de 2011 e (v) Balancete
contábil], o fato é que o objeto dos Embargos é apenas a omissão em razão da falta de
manifestação sobre o pedido de realização de diligência.
Quer dizer, os presentes Embargos de Declaração não se prestam para atacar as
razões meritórias e as conclusões que foram adotadas por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
quando do julgamento do Acórdão recorrido que, a rigor, foram desenhadas no sentido de que a
contribuinte não teria comprovado, por meio de documentos contábeis e fiscais, o equívoco
quando do preenchimento da DCTF, sendo que, no processo contencioso de compensação, é
ônus do contribuinte comprovar, por meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os
valores confessados em DCTF, cuja diferença a maior motivou o pleito de compensação, haja
vista que a DIPJ, que conteria os valores efetivamente devidos, não faz prova dessa
circunstância por si só.
Por todas essas razões, deve-se concluir pelo acolhimento dos presentes Embargos
de Declaração, sem efeitos infringentes, para que o vício de omissão formulado pela Embargante
quanto ao pedido de realização de diligência incorrido por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
quando do julgamento do Acórdão no 13-2-005.523 seja sanado, de sorte que o pedido de
realização de diligência que restou formulado em sede de Recurso Voluntário deve ser rejeitado
pelas razões de fato e de direito tais quais elencadas.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos Embargos e
entendo por acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no que diz respeito ao
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

pedido de realização de diligência que havia sido formulado pela contribuinte em sede de
Recurso Voluntário e que acabou não sendo apreciado por esta Turma quando do julgamento do
Acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 428
DF CARF MF
Original